Tribunal: TJBA
Processo: 8000871-07.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000871-07.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RATEIO E REPASSE DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB PROVENIENTES DE PRECATÓRIO. DESCABIMENTO.
EXIGÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA PARA REGULAMENTAÇÃO DOS PERCENTUAIS E DOS CRITÉRIOS PARA O RATEIO ENTRE OS BENEFICIADOS. INTELIGÊNCIA DA EC 114/2021 E DA LEI FEDERAL 14.325/2022.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Controvérsia sobre o direito de professora do Município de Rio Real ao recebimento de valores decorrentes de verbas do FUNDEF/FUNDEB, obtidas pela municipalidade em demanda contra a União Federal (Precatório nº 0208458- 44.2019.4.01.9198).

2. A partir da entrada em vigor da EC 114/2021, ocorrida em 17/12/2021, houve a previsão de que sobre os recursos oriundos de precatório decorrentes de demandas relativas à complementação do FUNDEF/FUNDEB deveria haver repasse aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, na forma da regulamentação posta em legislação específica a ser editada pelo respectivo ente público, consoante dispôs o art. 2º, da Lei Federal n° 14.325/2022 (a qual alterou a Lei nº 14.113/2020).

3. Consoante asseverado pelo Juízo de origem, inexiste qualquer informação acerca da existência de Lei Municipal autorizativa para o repasse/rateio das verbas do extinto FUNDEF, a fim de efetuar o pagamento de professores, o que obsta a procedência do pleito autoral, por força do princípio da legalidade, que deve reger a atuação do administrador público.

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°.
8000068-85.2017.8.05.0102
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
MARIZELIA MOITINHO DOS SANTOS
e

MUNICÍPIO DE IGUA
Í.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA